Tribunal: TJES
Processo: 5004523-30.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004523-30.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUCAS DA CRUZ FEITOSA
RECORRIDO: MARIO MARCELO LEPPAUS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004523-30.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)
RECORRENTE
: JOSE LUCAS DA CRUZ FEITOSA
RECORRIDO
: MARIO MARCELO LEPPAUS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE DUAS MOTOCICLETAS. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre acidente de trânsito. Alega a parte autora que, no dia 29.11.2021, transitava com sua motocicleta, na faixa da esquerda, pela Rua Adão Rosa na cidade da Serra/ES, sendo surpreendido pela parte ré, a qual transitava na faixa direita da pista e realizou o cruzamento sem sinalizar para acessar a Rua “L” (contramão), de modo que o autor colidiu com a ré. Afirma, ainda, que em razão do acidente, sua motocicleta sofreu avarias
. Pede, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de danos materiais e morais, bem como lucros cessantes.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais. A parte ré interpôs recurso inominado para modificar o ato sentencial.

(3).
Da preliminar recursal de incompetência em razão do foro.
A questão levantada pela parte ré, com efeito, refere-se à incompetência territorial do Órgão jurisdicional, aduzindo que a demanda não deveria ter sido proposta na Comarca de Vitória/ES, mas sim na Comarca de Serra/ES (local do sinistro). No particular, a despeito da menção à incompetência territorial, não assiste razão à ré, na medida em que, para ações que visam reparação de danos causados por acidentes de veículos, aplica-se, em tese, a regra prevista no art. 53, V, do Código de Processo Civil,
in verbis
: “
Art. 53. É competente o foro: de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves
”. Para além disso, não se pode perder de vista que a demanda tramita no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais, de modo que, para fins de definição de competência jurisdicional, é imperioso observar, em razão da antinomia de normas e seu aparente conflito, o critério da especialidade, que prescreve que a lei especial prevalece sobre a geral. Sendo assim e naquilo que interessa ao tema em análise, o art. 4º da Lei 9.099/95 estabelece ser competente, para as causas cíveis de menor complexidade, o Juizado do foro “
do domicílio do autor
ou
do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza
” (inciso III). Portanto, independentemente do teor da Resolução TJES nº 37/2015, a própria regra estabelecida na Lei nº 9.099/95, como se vê, autoriza a propositura da ação reparatória de danos no domicílio do autor. Tendo em mira que a parte autora comprovou residir em Vitória/ES,
rejeita-se a preliminar em destaque.

(4).
Da preliminar de inépcia da inicial. A parte ré aduz a inépcia da inicial por ausência de provas, pelo fato de o registro do Boletim Unificado não ter sido realizado pela autoridade de trânsito, mas sim pela parte autora. A respeito do ponto, é possível notar que a peça inicial traz todos os elementos necessários à propositura da ação, sendo possível, através dela, identificar a narrativa dos fatos e o pedido da parte autora, assim como os meios de prova postulados. Portanto, resta evidente que nenhuma das hipóteses contidas no § 1º do art. 330 do CPC, nas quais se considera inepta a petição inicial, é identificada no caso dos autos. Por último, no que se refere à confecção unilateral do BU, é imperioso dizer que se trata de apenas um dos elementos probatórios constantes dos autos, o qual, em cotejo aos demais elementos, terá seu devido apreço, não sendo, por isso, situação suficiente para impor a negação da peça inicial. Nestes termos, rejeita-se a preliminar em destaque.

(5).

A parte ré/recorrente pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais.
Por sua vez, em contrarrazões, o autor/recorrido impugna o referido requerimento. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(6)
.
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(7).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.
Na hipótese dos autos, é incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito. Apesar de a parte ré alegar que a parte autora é a responsável pelo acidente por se tratar de colisão traseira, observa-se que, no presente caso, a responsabilidade não recai sobre o autor, na medida em que este transitava na faixa da esquerda e foi surpreendido pela parte ré, a qual transitava na faixa da direita e realizou o cruzamento, sem sinalizar, para acessar uma rua na contramão. Assim, considerando que no trânsito se espera cautela dos motoristas, o autor não é responsável pela imprudência do réu. No mais, o fato de o Boletim Unificado ter sido registrado unilateralmente pela parte autora, não retira a veracidade dos fatos, uma vez que a parte ré também poderia ter registrado sua versão. No entanto, não se constata nos autos qualquer prova produzida pela ré em sua defesa. Sobre tal ponto,
destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada: “
[...] O requerido não compareceu ao batalhão de trânsito para relatar a sua versão sobre o fato, em sua defesa alega que trafegava na esquerda da via e que foi surpreendido pelo autor que trafegava em alta velocidade e colidiu na traseira da moto do requerido [...]”.
Com isso, tem-se por acertado o ato sentencial, que reconheceu a culpa exclusiva do réu no episódio, na medida em que este não demonstra a existência de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II).

(8).
Por fim, considerando a lesão sofrida pela parte autora e o abalo emocional decorrente da colisão, resta configurado o dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(9). Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55
da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da ré/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.